Tribunal: STF
Processo: ARE 1403848
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI e 37, X da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95, mantenho a sentença recorrida pelos seus próprios e bem lançados fundamentos, que a seguir transcrevo (evento 14, SENT1 - destaques no original): [...]



    2. FUNDAMENTAÇÃO



     2.1. Trata-se de ação proposta sob o rito sumaríssimo da Lei nº 10.259/2001 através da qual a parte autora postula (i) a condenação da parte ré a implantar em seu contracheque o adicional por compensação d. e disponibilidade militar a partir de janeiro de 2020 e (ii) a condenação da parte ré a pagar-lhe as parcelas vencidas e vincendas do aludido adicional, acrescidas de juros e correção monetária.



     2.2. A Medida Provisória nº 2.215-10, de 31.08.2001, reestruturou a remuneração dos militares das Forças Armadas, estabelecendo que, entre outros, ela compõe-se do adicional de tempo de serviço.



    Contudo, a aludida Medida Provisória, em seu artigo 30, extinguiu o referido adicional, assegurando, porém, o recebimento do percentual correspondente aos anos de serviço a que fizer jus o militar em 29 de dezembro de 2000.



     Assim, apesar de extinguir o adicional por tempo de serviço, a MP nº 2.215- 10/2001 garantiu aos militares a permanência da percepção do percentual correspondente aos anos de serviço com que contavam até 29.12.2000.



    A Lei nº 13.954/2019 promoveu diversas alterações na legislação militar das Forças Armadas, reestruturando a carreira e dispondo sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares, bem como revogando dispositivos e anexos da MP nº 2.215-10/2001.



    No que toca à lide, o mencionado diploma legal, em seu artigo 8º, criou o adicional de compensação por disponibilidade militar, visando retribuir o servidor por sua disponibilidade permanente e dedicação exclusiva às Forças Armadas.



    Entretanto, o § 1º do aludido artigo estabeleceu a proibição de concessão cumulativa do adicional de compensação por disponibilidade militar com o adicional de tempo de serviço de que trata o inciso IV do caput do artigo 3º da Medida Provisória nº 2.215-10/2001, assegurando-se ao militar que faça jus a ambos os adicionais o recebimento do mais vantajoso.



     Consoante se observa, a vedação de percepção cumulativa dos adicionais ora em comento decorre de expressa determinação legal, não havendo que se falar em ilegalidade.



    Vale ressaltar que a instituição de um novo adicional cujo recebimento é incompatível com outro não padece de qualquer inconstitucionalidade, caracterizando-se opção que se encontra na órbita de escolha legítima do legislador infraconstitucional.



    O preceptivo legal contestado, igualmente, não viola a garantia ao direito adquirido, previsto no artigo 5º, inciso XXXVI, da Lei Fundamental da República.



    A Lei nº 13.954/2019 não extinguiu o direito à percepção do adicional por tempo de serviço militar assegurado pelo artigo 30 da Medida Provisória nº 2.215-10/2001.



     Conforme assinalado, o referido diploma legal, a despeito de proibir o recebimento acumulado dos adicionais, garantiu ao servidor militar a opção por aquele que considere mais vantajoso.



    Portanto, constitui-se em livre escolha do militar receber o adicional por tempo de serviço ou o adicional de compensação por disponibilidade, circunstância que não fere o direito adquirido.



    Ainda que assim não fosse, releva notar que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE nº 563.965/RN, submetido à sistemática de repercussão geral, firmou a seguinte tese (Tema 41): "Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos".



    No caso de que se cuida, não se vislumbra decréscimo remuneratório da parte autora, mormente porque, como já registrado, a Lei nº 13.954/2019 cuidou de assegurar ao militar a percepção daquele adicional que lhe seja mais vantajoso.



    Com efeito, levando-se em consideração o posto e a graduação da parte autora, na forma do que dispõe o aludido diploma legal, é-lhe mais favorável – porque em valor superior – a percepção do adicional por tempo de serviço.



    Somente se poderia falar em violação à garantia da irredutibilidade de salário se a legislação de regência impusesse o recebimento do adicional de compensação por disponibilidade, em substituição ao adicional por tempo de serviço, mesmo em situação que esse fato acarretasse diminuição do valor total da remuneração percebida, o que não é o caso.



    Nesse panorama, constata-se que a mudança estrutural do regime de remuneração dos militares, levada a efeito pela Lei nº 13.954/2019, não ofendeu as garantias ao direito adquirido e à irredutibilidade de salário, visto que não houve redução do valor total da remuneração.



    Com efeito, não há amparo legal a acolher o pleito da parte autora de instituir um terceiro tipo de regime jurídico remuneratório, de modo a possibilitar o auferimento cumulativo do adicional por tempo de serviço e do adicional de compensação por disponibilidade militar.



    Assim, a improcedência do pedido é medida impositiva.



    [...]



    Apenas acrescento que a decisão recorrida está em harmonia com precedentes relevantes lavrados no âmbito desta Turma Recursal sobre a matéria, vejamos:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO POR DISPONIBILIDADE. CUMULAÇÃO COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PERCENTUAL DE PAGAMENTO DIFERENCIADO POR CÍRCULO DE GRADUAÇÃO. POSSIBILIDADE.



    1. Ao criar o adicional de compensação por disponibilidade militar, a Lei n° 13.954/2019 vedou expressamente a cumulação do pagamento destes valores com aqueles eventualmente devidos a título de adicional de tempo de serviço (artigo 8º, §1º), garantindo ao militar que fizer jus a ambos o recebimento da parcela mais vantajosa. Ademais, os percentuais da parcela criada foram fixados a depender do posto ou graduação do militar (artigo 8º, §2º).



    2. Desse modo, não há espaço para permitir a percepção simultânea do adicional por disponibilidade militar e do adicional por tempo de serviço.



    3. De igual forma, o percentual devido corresponde ao indicado pela Lei nº 13.954/2019, uma vez que não compete ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo e, sob o manto da isonomia, aumentar vencimentos de servidores públicos (súmula vinculante nº 37).



    4. Recurso improvido.



    (5001344-09.2020.4.04.7007, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR, Relator GERSON LUIZ ROCHA, julgado em 11/03/2021)



    ADMINISTRATIVO. MILITAR. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO CUMULADO COM ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO POR DISPONIBILIDADE MILITAR. PERCEPÇÃO SIMULTÂNEA. MP Nº 2.215-10-2001. ART. 8º DA LEI Nº 13.954/19. IMPOSSIBILIDADE.



    1. O artigo 8º, §1°, da Lei nº 13.954/19 estabelece que "é vedada a concessão cumulativa do adicional de compensação por disponibilidade militar com o adicional de tempo de serviço de que trata o inciso IV do caput do art. 3º da Medida Provisória nº 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, sendo assegurado, caso o militar faça jus a ambos os adicionais, o recebimento do mais vantajoso".



    2. Não viola ato jurídico perfeito e princípios da legalidade e da segurança jurídica no fato de o legislador ordinário ter optado pela vedação à cumulação entre o adicional de disponibilidade com o adicional de tempo de serviço.



    3. Precedentes desta Turma Recursal (Autos 5001811-61.2020.4.04.7015, Relator Gerson Luiz Rocha, julgado em 11/03/2021) e do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (AI 5023845-26.2020.4.04.0000, rel. CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, j. 12/08/2020). 4. Recurso improvido. (5025763-17.2020.4.04.7000, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR, Relator MARCELO MALUCELLI, julgado em 08/04/2021)



    Tratando o presente recurso de caso análogo, deve receber a mesma solução.



    Condeno o recorrente vencido (autor) ao pagamento das custas e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa



     Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente